Tribunal: TJSP
Processo: 2116706-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cessão de crédito. Precatório. Possibilidade. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 482/2022, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundo de precatório já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério, a atribuição ao Juízo da Execução. Além disso, deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cessão de crédito. Precatório. Possibilidade. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 482/2022, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundo de precatório já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério, a atribuição ao Juízo da Execução. Além disso, deve haver comunicação ao ente federativo. Ausência de comprovação de observância dos ditames legais.
RECURSO NÃO PROVIDO.